Tribunal: TJMT
Processo: 1028797-15.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028797-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE RAMOS SILVA - CPF: 520.297.602-00 (AGRAVANTE), RAFAEL ALVES DA SILVA RIBEIRO - CPF: 051.434.682-56 (AGRAVANTE), BONVECHIO & BONVECHIO LTDA - CNPJ: 29.621.101/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RENDA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por motociclistas vítimas de acidente de trânsito causado pelo desprendimento de pneu de caminhão de propriedade da parte agravada. Os agravantes pleitearam o adiantamento de lucros cessantes e o pagamento de pensão mensal sob alegação de impossibilidade de exercer atividade laborativa em razão das lesões sofridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de prova idônea da renda alegada e do efetivo prejuízo econômico afasta a probabilidade do direito em pedidos de lucros cessantes e pensionamento.

É inviável a concessão de tutela satisfativa com caráter irreversível e que se confunde com o mérito da demanda, sob pena de prejulgamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por CARLOS HENRIQUE RAMOS SILVA e RAFAEL ALVES DA SILVA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1018925-64.2025.8.11.0003, movida em face de BONVECHIO & BONVECHIO LTDA, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões de Id. 309470858, os recorrentes, aduzem que
“em razão de grave acidente ocorrido em 03/05/2025, quando um pneu desprendido de caminhão da Agravada atingiu a motocicleta em que trafegavam, ocasionando múltiplas lesões incapacitantes.”
.

Afirmam que
“o direito dos Agravantes é evidente, pois o laudo da PRF comprova que o pneu desprendido do caminhão da Agravada BONVECHIO E BONVECHIO LTDA EPP, foi a causa direta do acidente”.

Defendem que,
“O periculum in mora é evidente e inquestionável. Os Agravantes, trabalhadores autônomos, estão sem renda desde o acidente, necessitam de valores urgentes para alimentação, medicamentos e tratamento médico; o atraso na prestação jurisdicional pode resultar em danos irreparáveis, como agravamento do quadro clínico e risco de amputação de membro.”.

Requer, dessa forma, a concessão da tutela recursal para antecipação do pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada, bem como ao pagamento de auxílio emergencial no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada. No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal e reforma definitiva do
decisum
.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar recursal indeferida (id. 310927872).

Sem contrarrazões (id. 319419894).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os Agravantes propuseram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, em decorrência de grave acidente de trânsito ocorrido em 03 de maio de 2025, ocasião em que um pneu desprendido de caminhão de propriedade da Agravada atingiu a motocicleta em que trafegavam, resultando em múltiplas lesões de natureza grave e incapacitante aos autores.

Assim, alegaram que são
“trabalhadores autônomos, estão sem renda desde o acidente, necessitam de valores urgentes para alimentação, medicamentos e tratamento médico; o atraso na prestação jurisdicional pode resultar em danos irreparáveis, como agravamento do quadro clínico e risco de amputação de membro.”.

Ao analisar o pleito autoral, consistente na antecipação da tutela, a Magistrada
a quo
consignou que:

“[...] Lado outro, o artigo 294, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória.

Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspodivm. 14ª Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela. Nesse mesmo diapasão, assente a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. - O art. 300 do CPC/15 dispõe acerca dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar ( CPC, art. 301) ou antecipada, que consistem na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Não demonstrados os requisitos exigidos, o pedido de concessão da tutela provisória não deve ser acolhido” (TJ-MG - AI: 25622729620238130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 07/11/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2023) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. Segundo o egrégio Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito ou a verossimilhança das alegações da autora, ora agravante. Há contrato expresso firmado com um dos réus, em que, em cognição sumária, presumida a sua regularidade e os efeitos que deste advém, visto que não demonstrada, minimamente, a ocorrência de vício de consentimento, conforme alegado pela demandante. Logo, necessária a instauração do contraditório, com dilação probatória. Assim, não preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 300, caput, do CPC, é de ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJ-RS - AI: 51248921720228217000 RIO PARDO, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 29/06/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) (grifo nosso).

Neste trilho, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, o pedido liminar formulado possui natureza satisfativa e confunde-se como o mérito da ação, e ainda, possui caráter irreversível, motivo pelo qual, o feito demanda de maior dilação probatória e submissão ao contraditório (art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela formulado na exordial (Id.201468532, pág.12 – item ‘2’), até ulteriores deliberações deste Juízo.”

Assim, a controvérsia, então, reside em analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, verificando o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau.

Pois bem.

Consoante estabelecem os artigos 300 e 305 do Código de Processo Civil, a tutela cautelar antecedente somente pode ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, em análise perfunctória da documentação acostada aos autos, não se vislumbram fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.

Isso porque, nos termos do artigo 402 do Código Civil, a indenização por perdas e danos abrange, além do que o credor efetivamente perdeu, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar. Para a configuração dos lucros cessantes, exige-se prova robusta e inequívoca de que, não fosse a ocorrência do evento danoso, os ganhos pretendidos teriam sido efetivamente auferidos, não se admitindo condenação fundada em mera expectativa ou presunção.

No caso em exame, observa-se que os recorrentes postulam, de forma genérica, o adiantamento de lucros cessantes no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada um. Contudo, os documentos apresentados — consistentes em extratos e comprovantes bancários — não demonstram, de modo claro e preciso, a efetiva frustração de ganhos na monta requerida, tampouco guardam relação direta com a alegada perda econômica decorrente do acidente narrado.

No mesmo sentido, quanto ao pleito de pensionamento, sustentam os recorrentes exercerem atividade autônoma e, por essa razão, não possuem comprovação formal de renda, postulando, ainda assim, o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Todavia, inexistem elementos probatórios idôneos a atestar que, em razão do evento, teriam deixado de auferir o referido montante, ônus que lhes competia.

Ressalte-se que, ainda na hipótese de inexistência de vínculo empregatício formal, é possível a comprovação da renda por diversos meios, tais como declarações de imposto de renda, contribuições previdenciárias, recibos de pagamento ou extratos bancários consistentes, o que não se verifica nos autos.

Assim, o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um
juízo de plausibilidade
, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O periculum in mora, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Assim, diante do quadro exposto, não há que se falar em direito de pensionamento e/ou antecipação de lucros cessantes, pois, como já asseverado, não há probabilidade do direito ora perseguido, o que por si só afasta a concessão da tutela antecipatória, tendo em vista que os requisitos são cumulativos. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Ademais, caso a demanda seja julgada procedente, o agravante poderá reaver estes valores devidamente corrigidos com juros de mora e atualização monetária, de modo que, a parte contrária se trata de instituição financeira de grande porte que não terá como se esquivar da determinação judicial.

Portanto, não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado, a manutenção do indeferimento da tutela é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025